Tribunal: STJ
Processo: 0241818-08.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807734 - RJ (2024/0457885-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 224, § 1o, DO CPC. FALTA DE COMANDO NORMATIVO APTO
A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA QUE ENVOLVE
A INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DEMAIS
TESES

VEICULADAS
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O dispositivo apontado como violado (art. 224, § 1o, do CPC) não possui comando
normativo para sustentar a tese recursal de suspensão do prazo recursal, no caso dos
autos, de modo a atrair a incidência da Súmula 284/STF, por analogia.
2. A apreciação da pretensão recursal, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação do previsto nos
Atos Executivos 93 e 104/2022, os quais não integram o conceito de lei federal.
3. Teses recursais não analisadas no acórdão recorrido encontram óbice na ausência
de prequestionamento. Não havendo sequer a oposição de embargos de declaração, a
fim de provocar eventual pronunciamento da instância ordinária, incidem, por analogia,
o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 5744af1f-b5d8-40ed-93ca-f97ebca4c131

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 5744af1f-b5d8-40ed-93ca-f97ebca4c131

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807734 - RJ (2024/0457885-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 224, § 1o, DO CPC. FALTA DE COMANDO NORMATIVO APTO
A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA QUE ENVOLVE
A INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DEMAIS
TESES

VEICULADAS
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O dispositivo apontado como violado (art. 224, § 1o, do CPC) não possui comando
normativo para sustentar a tese recursal de suspensão do prazo recursal, no caso dos
autos, de modo a atrair a incidência da Súmula 284/STF, por analogia.
2. A apreciação da pretensão recursal, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação do previsto nos
Atos Executivos 93 e 104/2022, os quais não integram o conceito de lei federal.
3. Teses recursais não analisadas no acórdão recorrido encontram óbice na ausência
de prequestionamento. Não havendo sequer a oposição de embargos de declaração, a
fim de provocar eventual pronunciamento da instância ordinária, incidem, por analogia,
o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra a decisão do Presidente desta Corte que
conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial às fls. 409/411.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

(a) "No caso concreto, não se trata, apenas, da aplicação do art. 224, § 1o
do CPC, mas da necessidade de interpretar corretamente esse dispositivo à luz da
suspensão expressamente determinada por atos normativos do próprio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A questão não é se tais atos poderiam ou não
regular prazos processuais, mas sim se a legislação federal processual permite que a
suspensão de prazos seja ignorada sob o fundamento equivocado de mera
prorrogação" (fl. 417);
(b) "O conceito de prequestionamento exige apenas que a questão jurídica
tenha sido examinada pelo Tribunal de origem, não sendo necessária a menção
expressa aos dispositivos legais pertinentes. No caso dos autos, os temas relativos à
tempestividade do recurso e à fixação dos honorários sucumbenciais foram
amplamente discutidos pelo Tribunal de Justiça, estando presentes na fundamentação
do acórdão recorrido" (fl. 420).
Defende, ainda, que "a majoração dos honorários ocorreu de ofício, sem
pedido expresso da parte agravada. Esse procedimento caracteriza
,
reformatio in pejus
pois alterou a condenação imposta ao Município sem que houvesse provocação
específica nesse sentido" (fl. 421).
Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, pelo provimento do agravo interno.
A parte agravada apresentou impugnação pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo interno,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Sabe-se que o agravo interno é cabível em face da decisão monocrática
proferida pelo Relator no Tribunal, com a finalidade de que a controvérsia seja
submetida ao Órgão Colegiado. O instituto do referido recurso resta regulamentado
pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil, que assim versa:

Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do
qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo
órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Depreende-se, portanto, que o Juízo de Retratação é facultado ao Relator,
expressamente pelo § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, de forma que,
sendo exercido, o agravo interno não precisará ser levado a julgamento pelo órgão
colegiado.
Ao exame da situação posta em debate nesse agravo interno, verifica-se
que a irresignação da agravante não merece acolhimento, notadamente por se
considerar que os argumentos levantados pela parte não são capazes de alterar o
entendimento proferido na decisão monocrática.

Da incidência da Súmula 284/STF:

Verifica-se que, no caso dos autos, o acórdão recorrido apreciou a questão
relativa à inocorrência de prorrogação do prazo por indisponibilidade do sistema
eletrônico do Tribunal de origem, nos seguintes termos:

Analisados os autos verifica-se que o Município apelante foi intimado da
sentença aos 12.07.2022 (fl. 198). O termo inicial do prazo recursal foi
, primeiro dia útil seguinte à intimação, devendo o
no dia 13/07/2022
prazo ser contado em dobro e em dias úteis, na forma do disposto nos
artigos 183 e 219, ambos do Código de Processo Civil.
, a apelação somente foi interposta aos
, quando já
In casu
30/08/2022
decorrido o prazo recursal em dobro, que se encerrou aos
.
23/08/2022
Ressalte-se, que a indisponibilidade do sistema eletrônico deste e.
TJRJ, ocorrida nos dias
1 e 15, 16, 17, 18 e
2 é
11/08/2022
19/08/2022
irrelevante para a contagem do prazo recursal, já que tais datas não
, hipótese em que caberia a sua
coincidiram com o dia do fim do prazo
postergação.
Com efeito, nos dias em que os prazos processuais são prorrogados
por indisponibilidade do sistema eletrônico dentro da contagem do prazo
processual em curso, essa prorrogação não tem o condão de suspendê-
lo, na medida em que não coincidem com o início ou término do prazo
recursal (fls. 313-314, grifo nosso)

Da leitura do disposto no art. 224, § 1o, do Código de Processo Civil, vemos:
Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos
para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o
expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora
normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Observa-se, assim, que o aludido dispositivo apontado como violado (art.
224, § 1o, do CPC) não possui comando normativo para sustentar a tese recursal de
suspensão do prazo recursal, de modo a atrair a incidência da Súmula 284/STF, por
analogia.
Colho os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VERIFICAÇÃO
DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO. QUESTÃO ATRELADA AO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo
legal indicado como violado possua comando normativo apto de
sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena
.
de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.241.565/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
8/5/2023
10/5/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO. ART. 166. DO CTN. INAPLICABILIDADE. REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - É deficiente a fundamentação do recurso especial quando os
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

[...]
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.057.639/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
5/6/2023
DJe de
, grifo nosso).
7/6/2023

Da incidência da Súmula 280/STF:

Além disso, da análise dos autos, é possível verificar que a apreciação da
pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta violação à lei
federal, demandaria, necessariamente, a interpretação do previsto nos Atos
Executivos 93 e 104/2022, os quais não integram o conceito de lei federal - o que é
inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.

Da ausência de prequestionamento:
Por outro lado, observo que a argumentação no sentido de que, "para efeito
forense, os dias em que não há expediente forense são feriados, a teor do artigo 216,
do CPC. Ao ser considerado feriado, a hipótese de ausência de expediente forense
não é computada na contagem de prazo em dias, pois, a todas as luzes, não é dia útil
(CPC, art. 219)" (fl. 332), e a alegação acerca da distinção entre prorrogação e
suspensão de prazo processual, sendo esse último o caso dos autos, razão pela qual
não seria aplicável o art. 224, §1o, do CPC, são teses recursais não analisadas no
acórdão recorrido.
Nesse contexto, no particular, a pretensão encontra óbice na ausência de
prequestionamento. Ressalte-se que o Município recorrente sequer opôs embargos de
declaração, a fim de provocar eventual pronunciamento da instância ordinária acerca
dos referidos argumentos, pelo que incidem, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do
STF.

Da Majoração dos Honorários:

Quanto à alegação de que "a majoração de 5% para 15% revela-se
excessiva, sobretudo quando se trata de ação envolvendo a Fazenda Pública, em que
os honorários devem ser fixados com prudência para evitar impacto desproporcional
aos cofres públicos" (fl. 421), verifica-se que a decisão agravada assim estabeleceu:

Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

"Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre
o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita" (fl. 411).

Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, percebe-
se, pela literalidade da decisão agravada, que os honorários advocatícios foram
majorados "
", e não para 15% (quinze por cento).

15% sobre o valor já arbitrado
em
Destaco que, conforme a jurisprudência, "[n]ão se mostra excessiva a
majoração dos honorários sucumbenciais realizada na forma prevista no art. 85, § 11,
do CPC/2015, observados os limites ali fixados" (STJ, AgInt no AREsp 1.284.741/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
28/08/2018
Ainda, cumpre assinalar que "a majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso
e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus
" (AgInt no AREsp 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
23/4/2025
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE
. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários
advocatícios, como consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in
" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS
pejus
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
).
23/8/2022
9/9/2022
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2.516.427
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
27/5/2024
DJe de
, grifo nosso).
4/6/2024

Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50389358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:38:58
Código de Controle do Documento: b10df04e-4b45-4462-a12d-c180e8bb2437

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.734 / RJ
Número Registro: 2024/0457885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02418180820218190001 202424510168 2418180820218190001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
TERMO
Documento eletrônico VDA50819076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: c005a5f7-e5f1-416f-a17f-0067cc70a61c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: c005a5f7-e5f1-416f-a17f-0067cc70a61c